Tribunal: STF
Processo: Rcl 49672
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guilherme da Silva Montanari ajuizou a presente reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que o juízo federal da 1ª Vara de Barretos/SP (Ação Penal n. 5000772-05.2019.4.03.6138) teria afrontado a autoridade do julgamento emanado deste Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 129.646, ministro Celso de Mello, que está assim ementado:



    “HABEAS CORPUS” – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – NECESSIDADE DE A DECISÃO QUE A AUTORIZA POSSUIR FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA, SOB PENA DE NULIDADE – IMPRESTABILIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE, DESPROVIDO DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA, RESUME-SE A FÓRMULAS ESTEREOTIPADAS CONSUBSTANCIADAS EM TEXTOS PADRONIZADOS REVESTIDOS DE CONTEÚDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PROBANTE DAS INFORMAÇÕES RESULTANTES DE PRORROGAÇÕES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADAS POR DECISÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL – PRECEDENTES – A QUESTÃO DA ILICITUDE DA PROVA: TEMA IMPREGNADO DE ALTO RELEVO CONSTITUCIONAL – DIREITO FUNDAMENTAL DE QUALQUER PESSOA DE NÃO SER INVESTIGADA, ACUSADA, PROCESSADA OU CONDENADA COM BASE EM PROVAS ILÍCITAS (HC 93.050/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO – RHC 90.376/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – INADMISSIBILIDADE DA SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER – DISCUSSÃO EM TORNO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO (“FRUITS OF THE POISONOUS TREE”) – DOUTRINA – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    Nestes autos o reclamante alega, em síntese, que “a decisão proferida nos autos das medidas cautelares nº 0002605-80.2013.8.26.0189 que comprova o compartilhamento das informações - anuladas por essa E. Suprema Corte no writ 129.646 - com a Procuradoria de Justiça de Jales/SP para a instauração da quebra de sigilo telefônico nº 0001529-73.2012.4.03.6124 (ip nº 185/12), que embasou a ação penal nº 5000772-05.2019.4.03.6138.”.



    Busca-se, assim, o deferimento da medida liminar para suspender o trâmite da ação penal em referência ate o julgamento do mérito deste writ.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível a presente reclamação.



    Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Desta forma, considerando que a reclamante não foi parte no julgamento do HC 129.646, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como paradigma desta reclamação.



    Todavia, mesmo quando inadmissível a reclamação, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649 AgR, Ministro Dias Toffoli; Rcl 26.360 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski). 



    Em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pela parte impetrante e do perigo da demora na prestação jurisdicional. 



    A sentença proferida em 2013 pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Fernandópolis (eDoc n. 16), nos autos do processo n. 0002605-80.2013.8.26.0189, o qual foi objeto de posterior anulação por decisão proferida em 9/11/2018, nos autos do HC 129.646, parece indicar que houve o compartilhamento de informações e elementos de prova com a 1ª Vara Federal de Jales (Processo n. 0001529-73.2012.4.03.6124).



    Em sua manifestação (eDoc n. 3, fls. 1-9), o Ministério Público Federal reconhece que a denúncia instaurada em face do reclamante é instruída, inclusive, com os autos n. 0001529-73.2012.4.03.6124, valendo destacar o seguinte:



    Informa-se que esta denúncia é instruída com cópias das principais peças do Inquérito Civil no. 1.34.035.000039/2014-08, que teve curso perante essa Procuradoria da República e atualmente encontra-se na Colenda 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para apreciação da promoção de arquivamento parcial. Além disto, é instruída com 0001529-73.2012.4.03.6124, instaurados após requisição do Ministério Público Federal em Jales, bem como de seus desdobramentos diretos, os quais se mantém hígidos após o escrutínio da Justiça Federal e das Colendas Cortes Superiores. 



    Todavia, tendo esse subscritor tomado ciência, a partir de intimação nos autos da ação penal no. 0000505-60.2015.403.61381, da decisão do Exmo. Ministro Celso de Mello, ao julgar o HC 129.646/SP, que anulou os elementos de prova produzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, notadamente pela interceptação telefônica conduzida por aquele órgão com a autorização da 1a Vara Criminal da Justiça Estadual da Comarca de Fernandópolis o Ministério Público Federal deixou de utilizar as interceptações telefônicas e demais elementos de prova colhidos a partir do PIC no. 94.0565.0000038/2012-9 (antigo PIC no 23/2008) do Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    A higidez dos elementos de prova colhidos exclusivamente pelas investigações conduzidas pela Justiça Federal, em relação ao que foi decidido no referido HC 129.646/SP, restou assentada pela própria r. decisão, nos seguintes termos:



    "Sendo assim, e em face das razões expostas, defiro o pedido de "habeas corpus", para unicamente decretar a invalidade das decisões, a seguir indicadas, proferidas pelo Juízo de Direito da ia Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP nos autos das medidas cautelares no. 606/08 e o. 292/10 (peça 3, fls. 12/34; peça 3, fls. 45; peça 4, fls. 3; peça 4, fls. 19; peça 4, fls. 27; peça 4, fls. 33; peça 4, fls. 41; peça 5, fls. 48; peça 6, fls. 14; peça 7, fls. 3/7; peça 10, fls. 15/19; peça 11, fls. 23/28; peça 12, fls. 7/11; peça 13, fls. 9/13; peça 15, fls. 28/32; peça 16, fls. 21/26; peça 17, fls. 24/29; peça 18, fls. 40/44; peça 19, fls. 17/21, e-STF), determinando, ainda, em consequência, a exclusão, por ilicitude, das provas que se produziram em razão de tais atos decisórios, bem assim "das demais cautelares levadas a feito nos autos no. 0002605-80.2013.8.26.0189", por serem provas contaminadas pela ilicitude por derivação, qualificando-se, por isso mesmo, como elementos intrutórios inadimissíveis em juízo" (STH. HC 129.646/SP, Min. Celso de Mello, j. 07/11/2018 — com grifos no original).



    Ou seja, ao não relacionar expressamente as interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, com autorização da Justiça Federal em ]ales/SP, que se desenvolveram autônoma e que, portanto, resta evidente que estas não foram acoimadas por vícios que, porventura, tenham atingido as investigações oriundas do Ministério Público do Estado de São Paulo. (com meus grifos)



    A decisão reclamada, ao indeferir o trancamento da ação penal, assim justificou:



    Todavia, não há qualquer menção à interceptação telefônica levada a efeito pela ia Vara Federal de Jales/SP. Ainda que se cogite ser prova derivada daquelas declaradas nulas pelo STF, não há nos autos, até o presente, elementos que apontem claramente esta derivação. Portanto, ao menos por ora, indefiro o pedido de trancamento da ação penal formulado por Guilherme da Silva Montanari (ID 39896045), sem prejuízo de reapreciação posterior, sobretudo após a juntada dos procedimentos acima referidos, seguida da complementação das respostas à acusação e das respostas dos demais acusados.



    Sendo assim, considerando a provável existência de compartilhamento entre os elementos de provas produzidos pela Justiça Estadual – já anulados na decisão apontada como paradigma (HC 129.646) – e o procedimento investigatório utilizado para instruir a denúncia em desfavor de Guilherme da Silva Montanari, entendo que há plausibilidade jurídica (fumus boni juris) nas alegações da parte reclamante, bem como possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), no caso da continuidade da realização dos atos processuais.



    3. Em face do exposto, defiro a medida liminar, apenas para, nos termos do pedido formulado pela parte impetrante, determinar a suspensão da Ação Penal n. 5000772-05.2019.4.03.6138 no estado em que se encontra, até o posterior julgamento do mérito do presente processo.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator